Tribunal: TJMT
Processo: 0023129-32.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023129-32.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WILLIAN OLIVEIRA CRISTINO - CPF: 700.563.121-80 (APELANTE), BIANCA DA SILVA - CPF: 032.605.891-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023129-32.2017.8.11.0042

APELANTE: WILLIAN OLIVEIRA CRISTINO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO POR SER PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIDADE PRISIONAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS – CONFISSÃO E DELAÇÃO DA COMPANHEIRA DO RÉU – PLENO DOMÍNIO DO FATO – RÉU QUE PROVIDENCIOU A COMPRA DE DROGAS E SOLICITOU À SUA COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE NA UNIDADE PRISIONAL, NA OCASIÃO DA VISITA – FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO IDENTIFICADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – VETORIAIS DESFAVORÁVEIS E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório comprova que a corré trazia consigo considerável quantidade de droga para difusão ilícita dentro do presídio, tendo como destinatário o apelante, sendo desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final – precedentes: (REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).”
(TJMT, N.U 0029159-49.2018.8.11.0042)

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A reincidência do agente e a negativação de vetorial do art. 59 do CP autorizam o regime prisional mais gravoso.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023129-32.2017.8.11.0042

APELANTE: WILLIAN OLIVEIRA CRISTINO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WILLIAN OLIVEIRA CRISTINO, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 483377), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo fato de ser praticado nas dependências de unidade prisional, à pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, em regime fechado – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n° 11.343/2006.

O apelante requer a absolvição,
“uma vez que que se configura atípica a conduta de instigar ou induzir o tráfico de drogas”
. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base e a alteração do regime prisional para o semiaberto.

Prequestiona
“as Súmulas nº 282, 356 do Supremo Tribunal Federal, as Súmulas nº 718 e 719 da Corte Suprema, bem como a vigência dos artigos 33, 59 do CP e o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme inquérito policial incluso, no dia 31 de maio 2017, às 09h40min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Km 12, Bairro Jardim Industriário, nesta capital, a denunciada
Bianca da Silva trazia consigo, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 221,62g (duzentos e vinte e um gramas e sessenta e dois centigramas), visando introduzi-la no referido presídio
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar n°. 1332/217, fls. 14-IP).
Por sua vez, Willian Oliveira Cristino, também denunciado, concorreu para o crime, sendo o destinatário e proprietário do entorpecente que Bianca entregava no presídio.
Além disso, ele participou ativamente do delito, partindo dele a ordem para execução do crime.

De acordo com o que foi apurado no caderno investigatório, na data dos fatos, Agentes Penitenciárias foram comunicadas sobre denúncia, a qual continha a foto da denunciada e noticiava que ela estaria com drogas.

Diante da informação, as agentes penitenciárias encaminharam a denunciada para a realização de exames de raio-X, os quais constataram que Bianca trazia consigo significativa quantidade de maconha, inserida em sua genitália.

Conduzida à delegacia, interrogada pela autoridade policial
, a denunciada confessou o tráfico de drogas. Relatou que, no dia 30.05.2017, por volta das 16h, dois indivíduos foram até o local onde ela trabalhava, conhecido como prostíbulo da Dona Márcia, localizado no bairro Novo Horizonte e lhe entregaram a droga apreendida, para que fosse levada ao seu marido, o corréu Willian, pois ele estava devendo traficantes dentro do presídio. [...].”

Extrai-se dos autos que a corré Bianca da Silva, ao tentar adentrar no estabelecimento prisional, foi flagrada trazendo consigo, em seu órgão genital, 1 (uma) porção de maconha [cujo peso totalizou 221,62g], visando entregar ao seu companheiro – o apelante WILLIAN –, que se encontrava preso naquela unidade.

Encerrada a fase instrutória e após a apresentação dos memorias finais, o magistrado singular identificou a responsabilidade criminal do apelante, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, consoante se extrai deste excerto da sentença hostilizada:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (Art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 19 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar (fl. 21/22) e toxicológico definitivo (fls. 177), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha [...].

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

A denunciada BIANCA DA SILVA em seu depoimento prestado na fase judicial declarou o seguinte:

“[
Foi ele que pediu pra senhora levar, o Willian?] Isso. [Na última visita que a senhora fez, ele pediu pra senhora levar?] Isso. [E ai a senhora estava trabalhando, chegaram duas pessoas?] Sim. [E pediram pra senhora?] Ele já tinha me avisado já que ia ter uma pra mim levar pra ele, ele já tinha me avisado
. [E essa droga, o que ele ia fazer no presídio, falou pra senhora?] Não, era só eu levar mesmo, [...];
na verdade, ele estava devendo lá dentro, entendeu
(...); a gente tinha tido uma discussão (...) como eu gostava dele, entendeu, e ai ele pegou e falou: ‘não, vamos fazer o seguinte, vamos terminar, entendeu, mas só que o seguinte, eu tô devendo aqui dentro, entendeu, eu tô correndo risco, se acontecer algo aqui comigo, se você não trazer’, porque a gente que ele falou que tava (inaudível) se eu não levasse, ia acontecer algo com ele e eu pra não deixar acontecer, levei o pedido dele. [ Você já conhecia ele há quanto tempo?] Aqui fora a gente já tinha um bom tempo junto (...); aí ele foi, caiu preso, a gente junto, tava juntos, só tava assim brigado né (...); aí ele comunicou a família dele que entrou em contato comigo (...);
aí eu visitei ele, ele colocou o meu nome tudo, no raio que fica, tava visitando ele, já tinha já um bom tempo já que eu tava visitando ele, mas tempo mesmo eu tava com ele aqui fora
.
[Quando ele foi preso, você estava junto com ele?]
Sim senhor. [Por que ele foi preso?] Olha, por um roubo suposta de uma bolsa, ele e mais um parceiro dele, mas o parceiro até então né, me informaram aqui no fórum tá sumido (...). [Vocês moraram quanto tempo juntos? Vocês moravam ou só ficavam juntos?] Assim, ele não morava na minha casa, mas eu ficava na casa dele né, quando eu saia do serviço, eu ficava mais com ele do que trabalhando (...); [...] depois que fez o raio-x a agente me perguntou né pra quem que eu tava levando, ai eu falei, mas ela já tava assim (...) ela falou assim: ‘é pro seu esposo né (?)’ (...) ai eu falei: ‘é’ (...) no CISC foi a mesma coisa (...). [Quem que é Rafael?] Não conheço. [Na delegacia a senhora falou que ele ia repassar pro Rafael?] Não, não me recordo. [Você conhece ele (Willian) da onde?] (...) eu conheci ele, vim envolver com ele aqui (inaudível) no caso trabalhando, entendeu, aí ele estava com uma pessoa. [Ele estava com quem?] Ele tava com a Patrícia, aí largou da Patrícia, ficou indo uma cinco vezes me procurar nesse estabelecimento, na dona Márcia. [O que a Patrícia é sua?] Colega minha, mas ela já tinha largado dele (...). (inaudível) [Você conheceu ele no Carumbé?] Isso. [Você ia visitar ele?] Não, eu estava casada com (inaudível), [...]. [Você ia visitar quem no Carumbé?] Odeilson (...). [E como que é a profissão do Willian antes dele ser preso, trabalhava aonde?] Eu não me lembro, eu não sei (...). [Você sabe qual o dia do aniversário dele?] Não (...), não tenho desses negócios não. [Você sabe o nome dos pais dele, da mãe e pai?] Não. [Você sabe quantas marcas de tiro ele tem no corpo?] Acho que sete. [Você sabe o nome da mulher (inaudível) que tem tatuado no corpo dele?] Não (...). [...].”
(CD-ROM/Fase Judicial –Fl. 228)

O denunciado WILLIAN OLIVEIRA CRISTINO em seu depoimento prestado na fase judicial declarou o seguinte:

“[A dona Bianca era companheira sua na época?] Não. [Ela visitava o senhor?] Não, ela visitava outra pessoa. [O senhor sabe quem que ela visitava ou não?] ‘Pimpão’, que era ex-marido dela no Carumbé. [O senhor conhecia ela assim de vista?] Conheci ela do Cabaré. [No presídio ela não visitava o senhor?] Não, quem era a minha visita era ex amiga dela. [Quem que é?] A Patrícia (...).
[Aqui tem um cartão da visita do nome da mulher do preso, entendeu?] Não, eu sou ciente, sou ciente com certeza que ela fez a carteira no meu nome, porque o rapaz pediu e isso eu tenho a plena consciência, mas que ela levava a droga não
(...). [Ela visitava o senhor?] Não, ela não me visitava.
[Mas a carteira dela era só o senhor?] Isso, fez a carteirinha dela no meu nome.
[E como o senhor tem duas visitas, não pode?] Mas eu não tenho duas visitas.[ O senhor falou de uma outra companheira?] Não, a Graciene, a Graciene era minha ex-mulher e quando eu conheci ela eu fui casado com a Patrícia, amiga dela, agora eu não tinha outra visita.
[Mas a dona Bianca tinha a carteirinha pra visitar você, oficialmente?] Isso, exatamente.
[Mas o senhor não tem contato com ela no presídio?] Não, nem na rua. [Mas conhecia ela?] Conhecia ela da rua, conheci ela no Carumbé quando tinha outro marido. [E também o senhor desconhece que ela estava levando entorpecente pro senhor?] Desconheço. [Ela disse pra nós aqui que ela estaria levando a droga no presídio, foi entregue, ela ia receber quatrocentos reais, duas pessoas foram até a boate Dona Márcia (...) entregaram a droga pra ela para que fosse levada ao senhor, já que o senhor devia traficantes lá dentro do presídio?] Não, graças a Deus eu nunca tive esses problemas, sou usuário de droga, sou tudo, mas graças Deus as minhas dívidas sempre corri atrás pra pagar (...). [O senhor então está falando basicamente mentiu com o documento, o senhor assinou um documento?] Assinei (...). Fez uma declaração falsa? Urrum. [De que ela era sua companheira?] Que ela ia me visitar, mas tava visitando outra pessoa.
[Você declarou que ela era sua companheira?] Isso, exatamente
(...). [A troco de que?] A troco que o menino me deu cem reais pra poder fazer a carteirinha dela no meu nome (...). [De quem?] Do ‘Pimpão’. [Quem é esse ‘Pimpão’?] É o ex-marido dela. [Como que é o nome dele?] Não sei o nome dele (...) conheci ele de apelido desde o Carumbé eu conheço ele por esse nome (...), eu nunca tive nada com ela na rua, pode caçar foto comigo lá na rua, pergunta o que que ela sabe da minha vida (...).
[Mas tem um documento que o senhor assinou né?] Assinei, sou ciente disso que assinei o papel, mas realmente eu não tenho nada com ela
(...). [É comum no presídio esse negócio de emprestar nome pro outro?] Normalmente, várias pessoas fez isso ai (...). [...]. [Esse ‘Pimpão’ conheceu ele preso no Carumbé?] É, porque ela visitava ele e a amiga dela me visitava, tenho o nome tatuado aqui ó, Patrícia (...). [Você levou algum tiro? Sim. Quantos? (inaudível).”
(CD-ROM/Fase Judicial –Fl. 228)

A testemunha de acusação, agente penitenciário CLEIA SIMONE DE CESARO, declarou o seguinte:

“(...) quando a gente recebe a denúncia, a gente separa né pelos nomes. [Falaram nome ou só a denúncia?] Nome, onde tem nome tem foto, é as duas coisas; aí a gente separou ela e levou pra fazer o raio x; aí ela tava com droga. [E ela, a senhora entrevistou ela? A senhora chegou entrevistar pra quem que ela levaria? Ou a senhora confere com a carteira, como que é isso ai?] A gente perguntou, porque quando vai fazer o boletim de ocorrência tem que constar no boletim o nome né
de quem é o reeducando de quem ela vai visitar e na carteirinha dela tem também.
[A senhora lembra quem que é o reeducando que ela ia visitar?] Não.
[E pra entrar lá só entra se tiver compatível com o reeducando, vamos dizer assim, com a carteirinha?] Tem a carteirinha e na carteirinha vem o nome
. [Ela falou que ia levar droga pra alguém? (...) Pra quem ela ia levar essa droga?] Olha, é muitas que a gente pega desse jeito, eu não me lembro se o dela
na época ela tava levando pra pagar uma dívida pro marido dela, uma coisa assim, não era assim pra ele, mas era pra pagar um dívida dele
. [A denúncia falava quem seria o destinatário da droga?] A denúncia não, fica na carteirinha. [A denúncia falava o nome dela apenas?] Urrum.
[É comum, você sabe se é comum lá no presídio os presos emprestarem os nomes pra outros estarem recebendo visitas? Assim, a carteirinha foi feita no nome dele, mas na verdade a pessoa ia pra visitar outra pessoa? Isso acontece?] A título de conhecimento nosso não
, mas tem uns que fazem isso sim, sem a gente saber, porque assim, as vezes quando você está lá no corredor, eles chamam e falam: ‘ah, agente’, faz a denúncia né: ‘veio uma pessoa aqui me visitar, mas não era visita minha’,
só que assim é difícil
(...).
[Mas você já ouviu falar lá dentro entre os custodiados sobre isso, sobre emprestar nome, vender o nome, fazer dinheiro com isso ai?] Não (...)”
. (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 228). [...].

Denota-se dos autos, que
a acusada BIANCA confessou a pratica delitiva, confirmando que levava o entorpecente consigo para adentrar ao presídio, tudo a mando do corréu WILLIAN, seu convivente a época dos fatos, como anteriormente disse em fase policial e que tal droga tinha a finalidade de quitar uma dívida adquirida pelo seu convivente dentro do presídio
.

A agente penitenciária CLEIA em depoimento prestado em juízo
, apesar de não lembrar detalhes da ocorrência, recordou que no dia dos fatos receberam denúncias apontando o nome da ré de
que a mesma entraria com droga no presídio e que feito a sua abordagem a mesma veio a confessar que a droga que trazia consigo era para seu esposo pagar uma dívida que havia adquirido dentro do presídio. Anotou, por fim, que não é de seu conhecimento que presos emprestam ou vendam o seu nome a outros detentos para fazerem carteirinhas de visitantes
.

Denota-se do depoimento prestado em juízo pelo acusado WILLIAN que o mesmo negou a prática delitiva, alegando que não tinha qualquer relacionamento com a corré BIANCA, justificando que a pedido de um colega de mesma cela conhecido como ‘Pimpão’ havia apenas cedido seus dados para a ré BIANCA fazer a carteirinha para visitar esse outro detento ‘Pimpão’, ressaltando que jamais recebeu visita da ré BIANCA.

Denota-se, no entanto, que o protesto de inocência do réu WILLIAN não guarda coerência ou sequer verossimilhança com o contexto probatório
.

A ré BIANCA desde a fase policial confessou o delito, relatando que o entorpecente apreendido consigo levaria ao seu convivente, atribuindo o nome ao próprio acusado WILLIAN, dizendo que o fez a pedido do mesmo. Anotou que a droga foi lhe entregue um dia antes, por duas pessoas desconhecidas na boate onde trabalhava como garota de programa e que a droga seria destinada ao réu WILLIAN para o mesmo quitar uma dívida que havia adquirido dentro do presídio
.

Corroborando a declaração da ré BIANCA, encontra-se encartada à fl. 116, o requerimento da ré para confecção da sua carteira de visitante e a fl. 233, a própria cópia da carteira onde consta cadastrado a qualificação do acusado WILLIAN OLIVEIRA CRISTINO, como seu parente recluso, inclusive, ela na condição de esposa
.

A propósito, foi juntada à fl. 123, a cópia da Declaração de União Estável dos réus BIANCA e WILLIAN, com registro em Cartório Notarial e firmado na presença de duas testemunhas
.

Como se denota, a declaração da ré BIANCA se alinha perfeitamente com as demais provas dos autos, em especial com os documentos de fls. 123 e 233
.

A versão do acusado WILLIAN de que não possuía relacionamento com a corré BIANCA e que apenas emprestou seus dados para a mesma fazer a carteira e visitar outro detento, trata-se de uma versão totalmente isolada, estando desacompanhada de qualquer elemento probatório para trazer verossimilhança
.

Insta consignar que o réu WILLIAN em seu depoimento prestado em fase policial, no intuito de afastar os indícios de seu envolvimento no ilícito, alegou que sequer conhecia de vista a ré BIANCA
, justificando que apenas havia emprestado o seu nome ao colega de cela conhecido como ‘Pimpão’. Na ocasião disse ainda, que a sua esposa era Graciene Cristina e que a mesma não o visitava por motivos particulares.

Já em juízo o réu WILLIAN apresentou versão diferente, desta vez admitindo que conhecia a ré BIANCA do “cabaré”, apesar de negar relacionamento amoroso com ela
. Disse ainda, que quando esteve recluso na Cadeia Pública Carumbé, a ré BIANCA visitava esse seu colega de cela, que conhecia apenas como vulgo ‘Pimpão’, e que nessa mesma época, a colega de Bianca, de nome Patrícia, o visitava.

Posteriormente, na data de 26.05.2018, o réu WILLIAN declarou à fl. 249 que o vulgo ‘Pimpão’ se chama Pedro Mário e que já havia falecido.

A ré BIANCA em depoimento prestado em juízo contrariou a versão do réu WILLIAN, relatando que a pessoa que visitava no Carumbé, se chamava Odeilson, anotando que desconhecia a pessoa de alcunha ‘Pimpão’.
Disse ainda, que realmente nessa época que visita seu convivente no Carumbé, o réu WILLIAN também se encontrava recluso no mesmo estabelecimento prisional e tinha um relacionamento amoroso com a sua colega de nome Patrícia. Relatou que depois disso, o réu WILLIAN terminou o relacionamento com Patrícia e quando estava solto passaram a se relacionar, tanto que quando foi preso e encaminhado para o Pascoal Ramos, já estavam juntos há um bom tempo
.

Como se denota, o depoimento do réu WILLIAN não merece credibilidade, posto que além de isolado nos autos, é contraditório ao depoimento da ré BIANCA e ao seu próprio depoimento prestado em fase policial
.

A propósito,
a versão do réu WILLIAN de que não possuía qualquer vínculo com a ré BIANCA, não se mostra verdadeira, posto que a ré BIANCA ao depor em juízo detalhou fatos sobre a vida do réu sobre seu passado, como seu antigo relacionamento com a pessoa de Patrícia, bem como o motivo de o mesmo estar preso pelo crime de roubo que, demonstrando estreita relação com o mesmo
. [...].

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia, se não teve qualquer participação no domínio do fato, ou se não era o destinatário do entorpecente ou mesmo se não mantinha relacionamento amoroso com a ré que o visitava, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

Desse modo, conclui-se que o depoimento prestado pela ré BIANCA deve prevalecer sobre a versão do acusado WILLIAN, posto que se alinha perfeitamente com as demais provas dos autos e, portanto, merece credibilidade a sua versão.

Imperioso destacar com relação a participação do acusado WILLIAN neste delito, como bem pontuou o cauteloso “Parquet”, se justifica como partícipe/coautor do crime, visto que o mesmo embora não tenha praticado ações previstas no tipo penal (LT, art. 33), torna-se responsável pela regra de extensão delineada pelo art. 29 do Código Penal, que assim dispõe:
[...].

Apesar de não praticar qualquer das figuras descritas no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06, aquele que garante a realização de qualquer dos atos descritos no preceito primário do artigo supracitado, concorrendo para o tráfico de drogas, deve ser penalmente responsável como coautor ou partícipe do crime, em sintonia com a teoria monista do concurso de agentes.

[...]

No caso em destaque, bem restou demonstrado que a corré BIANCA se sujeitou adentrar a estabelecimento prisional trazendo o entorpecente consigo, atendendo pedido de seu convivente, ora acusado WILLIAN, tendo este, portanto, plena participação na aquisição do entorpecente, tanto que a ré BIANCA em juízo detalhou que apenas recebeu de desconhecidos no seu local de trabalho, o entorpecente adquirido pelo corréu WILLIAN
.

Não é demais anotar também, que foi apreendido cerca de 221,62g (duzentos e vinte e um gramas e sessenta e dois centigramas) de MACONHA, quantidade muito acima do que pode ser considerada para uso exclusivo de uma pessoa, ficando, portanto, também demonstrado que o quantum apreendido destoa do sugerido pelo art. 28 §2º da Lei n. 11.343/06.

Assim,
a procedência da denúncia com relação ao réu WILLIAN se deu tanto por ter o domínio funcional do fato, quanto porque a droga lhe pertencia e tinha a finalidade diversa do consumo pessoal, face a quantidade incompatível com o consumo de uma pessoa, ainda mais dentro de penitenciária que tamanha quantidade teria alto valor de revenda
.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do acusado WILLIAN OLIVEIRA CRISTINO, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.”

Não obstante as irresignações da defesa, a confissão e a delação detalhadas [sem contradição] da corré Bianca da Silva, tanto em sede policial quanto em Juízo, somada aos depoimentos da policial penal, Cléia Simone de Cesaro, comprovam que o apelante WILLIAN, mesmo recolhido, solicitou a terceiros que levassem drogas à sua companheira [a qual já havia sido avisada por ele sobre a encomenda], para que ela lhe entregasse na unidade prisional, quando fosse visitá-lo, com a finalidade de pagar uma dívida existente com outro detento.

Analisando com acuidade o contexto fático, não tenho dúvidas em asseverar que o apelante WILLIAN, além de ter providenciado, por meio de terceiros, a aquisição e a entrega da droga à Bianca da Silva, induziu esta a levar tal substância para o interior da penitenciária, sendo, portanto, típica a sua conduta.

A corré Bianca sujeitou-se adentrar no estabelecimento prisional trazendo consigo entorpecente, atendendo pedido do seu companheiro WILLIAN, tendo ele plena participação na aquisição e no transporte da substância ilícita.

Em outras palavras, o apelante WILLIAN concorreu para o crime na condição de coautor, sendo o mandante e mentor do ato, assim como proprietário e destinatário da droga introduzida na unidade prisional.

A alegação do réu, no sentido de que a corré Bianca não era sua companheira, encontra-se isolada no conjunto probatório. Ora,
para se realizar uma visita a qualquer preso na unidade prisional afigura-se necessária a confecção de uma carteira de visitante, a qual, inclusive, encontra-se juntada aos autos, juntamente com a Declaração de União Estável entre os réus, com registro em Cartório Notarial – Xavier de Matos – e firmado na presença de duas testemunhas.

Consta, ainda, do Relatório de Entrada de Visitantes do Interno, subscrito pelo Diretor da unidade prisional – Roberval Ferreira Barros –, que o apelante recebeu
inúmeras
visitas da corré Bianca, semanalmente, entre o ano de 2016 até
21.5.2017
– sendo que a prisão dela ocorreu na visita do dia
31.5.2017
.

Lado outro, os depoimentos da corré Bianca e da policial penal [no sentido de que a droga seria destinada para pagamento de uma dívida], somados à significativa quantidade apreendida [
221,62g]
, demonstram a finalidade de comercialização dentro do estabelecimento prisional.

Diante desse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas.

Colaciono os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“O contexto fático-probatório delineado no acórdão a quo denota que o paciente é coautor do crime de tráfico, pois solicitou à sua companheira que lhe entregasse dentro do presídio, por ocasião da visitação, 76 gramas de cocaína com a finalidade de mercancia, as quais, trazidas em seu corpo, foram detectadas na revista pessoal procedida pelas agentes penitenciárias. [...].
O delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 se consuma com a prática de algum dos núcleos nele previstos, motivo pelo qual a simples conduta de trazer consigo substância entorpecente já é suficiente para a caracterização do ilícito, que independe da efetiva entrega das drogas ao destinatário. Precedentes
”
(STJ, HC 332.396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016)

“Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório comprova que a corré trazia consigo considerável quantidade de droga para difusão ilícita dentro do presídio, tendo como destinatário o apelante, sendo desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final – precedentes: (REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).”
(N.U 0029159-49.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

Noutra quadra, não há qualquer reparo a ser realizado na pena-base – fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa –, tendo em vista que o magistrado singular sopesou, corretamente, a apreensão de
221,62g
de maconha [o que é significativa dentro de uma unidade prisional], além dos maus antecedentes [existência de duas condenações anteriores], conforme se verifica da transcrição abaixo:

“Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidas 221,62G (duzentos e vinte e um gramas e sessenta e dois centigramas) de MACONHA
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

[...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta 03 (três) condenações transitadas em julgado
,
sendo uma pelo crime tipificado no art. 304, do Código Penal, processo n. 2008/194 – no Juízo da 4ª Vara Criminal, da comarca de Várzea Grande e outras duas condenações pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I, II e IV do Código Penal, proc. n°. 340536-5/2004 – no Juízo da 12ª Vara Criminal, da comarca de Salvador/BA e proc. cód. n°357316 – no Juízo da 8ª Vara Criminal, desta capital, consoante extrato encartado à fl. 274.
Nesta fase, VALORO como maus antecedentes do condenado as duas primeiras condenações
, sendo o processo n. 2008/194, com trânsito em julgado em 16.03.2009 e o processo n. 340536-5/2004, com trânsito em julgado em 29.12.2004
, sendo certo que a última condenação, nos autos sob o cód. 357316, será valorada como agravante, na segunda fase, por força do princípio da especialidade
.”

Noutro giro, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do agente autorizam a fixação do regime prisional mais gravoso, consoante os seguintes julgados deste Tribunal:

“Sendo o apelante reincidente e havendo circunstância judicial desfavorável (art. 33, §3º, CP), o regime fechado pode ser aplicado, ainda que a pena seja inferior a 08 (oito) anos.”
(N.U 0042909-84.2019.8.11.0042, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 24/10/2020)

“Embora a pena atribuída ao réu seja superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, o que ensejaria o estabelecimento do regime semiaberto, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, justifica a necessidade do estabelecimento de um regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea b, c/c parágrafo 3º, do Código Penal.”
(N.U 0035008-70.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021